Tribunal: TJMT
Processo: 1029800-05.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029800-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), EULINA MARIA GUEDES - CPF: 178.193.341-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO QUALIFICADA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL POR LEIS ESTADUAIS. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO ANULADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou embargos declaratórios anteriores e manteve decisão que negara provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau. O juízo de origem havia homologado laudo pericial em cumprimento de sentença movido por servidora estadual, reconhecendo
diferenças salariais de 3,79% decorrentes da conversão monetária de Cruzeiro Real para URV. O Estado alegou omissão relevante quanto à análise da recomposição remuneratória implementada pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994, pleiteando a nulidade do laudo e a extinção da execução por liquidação zero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar os argumentos sobre a recomposição remuneratória promovida pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994; (
ii
) definir se é possível reconhecer a nulidade do laudo pericial e a extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero, diante da recomposição integral da perda apontada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão identificada possui natureza qualificada, pois o acórdão embargado não enfrentou argumentos técnica e juridicamente relevantes, especificamente a alegação de recomposição integral da perda salarial pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994, comprometendo a fundamentação analítica exigida pelo art. 93, IX, da CF/1988.

A decisão de origem que homologou o laudo pericial limitou-se a afirmar, de forma conclusiva, que inexistiriam argumentos aptos a afastar a perícia, sem analisar a metodologia utilizada, os quesitos formulados, o conteúdo dos pareceres técnicos e a consistência interna dos cálculos, revelando deficiência
argumentativa incompatível com o devido processo legal.

O laudo pericial apresenta inconsistência objetiva, ao adotar critério de conversão salarial em data intermediária (14/04/1994), em desacordo com o art. 22 da Lei nº 8.880/1994, que estabelece como marco o último dia do mês de março de 1994.

O perito judicial reconheceu aumentos salariais de 17,99% e 31,29% decorrentes das Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994, superiores à perda de 3,79% apurada, mas concluiu pela subsistência da defasagem com base em interpretação jurídica, extrapolando os limites técnicos da perícia.

A jurisprudência consolidada desta Corte, bem como o entendimento firmado pelo STF no RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), reconhece que reestruturações remuneratórias posteriores absorvem integralmente eventuais perdas decorrentes da conversão para URV, mesmo sem declaração expressa dessa finalidade nas normas estaduais.

A Súmula 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso confirma esse entendimento ao dispor que os servidores públicos estaduais não têm direito à diferença da conversão para URV, diante da recomposição operada pela Lei Estadual nº 6.528/1994.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão que deixa de enfrentar fundamentos jurídicos e técnicos potencialmente modificativos da conclusão configura vício qualificado, autorizando o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

A homologação de laudo pericial que apresenta incoerência metodológica objetiva e desconsidera a recomposição remuneratória posterior viola o dever de fundamentação exaustiva e enseja sua anulação.

A recomposição salarial promovida pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994 absorve integralmente as perdas decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, autorizando a extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 1.022, § 2º, e 485, IV; Lei nº 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.11.2014; TJMT, Apelação nº 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação nº 0014179-71.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.10.2025; TJMT, Apelação nº 0000301-58.2015.8.11.0027, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos peloESTADO DE MATO GROSSOcontra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que rejeitou os primeiros embargos declaratórios e manteve a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

A decisão de primeiro grau homologou laudo pericial em cumprimento de sentença movido por servidora pública estadual, reconhecendo diferenças salariais de 3,79% decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, porquanto não enfrentou adequadamente os argumentos relativos à recomposição salarial implementada pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994.

Argumenta que o acórdão
se
limitou
a reproduzir as respostas do perito judicial, sem analisar os argumentos do Estado e do parecer de sua assistente técnica à luz do art. 22 da Lei nº 8.880/1994.

Destaca que o próprio perito judicial reconheceu, ao responder aos quesitos 2 e 3 formulados pelo Estado, que as Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994 proporcionaram aumentos salariais de 17,99% e 31,29%, respectivamente, percentuais muito superiores à perda apurada de 3,79%.

Sustenta que este Tribunal pacificou o entendimento de que a Lei Estadual nº 6.528/1994 teve como finalidade precípua recompor as perdas salariais advindas da conversão de Cruzeiro Real para URV, devendo seu impacto financeiro ser considerado para afastar eventual defasagem salarial.

Cita precedentes desta Câmara e a Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade do laudo pericial e determinada a extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 343027372), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que são manifestamente protelatórios e que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos objetivos de admissibilidade, haja vista terem sido opostos dentro do prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, além de se amoldarem às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do mesmo diploma, notadamente a alegação de omissão relevante no julgado.

Desde logo, impende registrar que, embora se trate de segundos embargos declaratórios, a pretensão deduzida não consubstancia tentativa indevida de rediscussão do mérito anteriormente apreciado. Ao revés, o que se aponta é
vício de natureza estrutural e objetiva
, consistente na ausência de enfrentamento de tese central, juridicamente relevante e potencialmente modificativa do resultado do julgamento.

Cuida-se, portanto, de
omissão qualificada
, que atinge não apenas a completude do provimento jurisdicional, mas a própria legitimidade constitucional da decisão judicial, na medida em que compromete o dever de fundamentação analítica e dialógica que informa o modelo processual contemporâneo.

A fundamentação não é elemento ornamental do julgado. É condição de validade da atividade jurisdicional.

Decidir é, antes de tudo, justificar. E justificar, em um Estado Democrático de Direito, significa demonstrar, de forma racionalmente controlável, por que razões os argumentos relevantes trazidos pelas partes são acolhidos ou rejeitados.

Nesse contexto, quando o órgão julgador deixa de examinar precisamente os fundamentos técnicos da impugnação apresentada contra a prova pericial — que, no caso, constitui o próprio alicerce fático do cumprimento de sentença — ocorre inequívoco esvaziamento do contraditório substancial, convertendo-se a prova técnica, indevidamente, em substituto da função jurisdicional.

O perito auxilia o juiz. Não o substitui. Nem tampouco o vincula.

A prova técnica deve ser criticamente valorada pelo magistrado, sob pena de indevida delegação da atividade decisória. É exatamente essa distorção que se verifica nos presentes autos.

Para que não subsista qualquer dúvida acerca do vício apontado, impõe-se trazer, de forma integral, o teor da decisão que homologou o laudo pericial:

"Trata-se de Cumprimento de sentença, cujas partes encontram-se devidamente qualificadas.

Instada a se manifestar acerca do laudo pericial, a parte executada apresentou pedido de complementação.

Por sua vez, o perito, por meio da manifestação constante no Id. 174348014, informou que os esclarecimentos solicitados já foram devidamente prestados.

Os autos vieram conclusos.

Fundamenta-se. Decide-se.

Primeiramente, observa-se que as insurgências apresentadas pelo executado dizem respeito à conclusão exarada pelo perito judicial, de modo que não foram feitos quaisquer apontamentos que indicassem a necessidade de novo laudo ou demais esclarecimento, ou, ainda, argumentos capazes de afastar a prova produzida.

Assim, o perito, de forma clara e objetiva, apresentou os esclarecimentos necessários.

Pelo exposto, HOMOLOGA-SE o laudo pericial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos."

A leitura atenta revela quadro inequívoco de deficiência argumentativa.
A decisão:
não analisa a metodologia empregada;

não examina os critérios legais de conversão;

não aprecia os quesitos formulados pelo Estado;

não enfrenta os pareceres técnicos apresentados;

não coteja a planilha pericial com o art. 22 da Lei nº 8.880/1994;

não verifica a existência de reestruturação remuneratória posterior.

Limita-se a afirmar, de maneira conclusiva, que inexistiriam argumentos aptos a afastar a perícia.

Trata-se defundamentação meramente declaratória, não demonstrativa.

Tal postura viola frontalmente o dever de fundamentação exaustiva, sobretudo quando a prova técnica foi expressamente impugnada.

A gravidade da omissão torna-se ainda mais evidente quando se observa que o erro apontado pelo recorrente não é meramente interpretativo, masempírico, verificável no próprio documento pericial.

Conforme consta da planilha de cálculos elaborada pelo expert:

Período

Valor

nov-93

238,22

dez-93

327,90

jan-94

458,16

fev-94

637,64

Valor pago em março 1994

R$ 131,05

Diferença

R$ 13,61

Observa-se, de modo cristalino, que:

nos meses anteriores (novembro/93 a fevereiro/94), o cálculo observou o valor da URV do último dia do mês
;
em março/94, utilizou-se índice específico de 14/04/1994 (1.084,13)
, quando deveria ter sido utilizado o índice do último dia do mês de março/94, que era
931,05
, conforme tabela oficial.

Não há qualquer justificativa técnica para essa alteração abrupta de critério.

Sucede que, para o valor de URV pago em março/94, o perito considerou o índice de 14/04/1994, no valor de 1.084,13 URV, e não o do último dia do mês (931,05), como o fez nos demais meses de novembro/93 a fevereiro/94, não tendo sequer explicado por qual motivo o fez, perfazendo assim um cálculo incoerente e em desacordo com a Lei Federal nº 8.880/94.

Com efeito,se considerando o salário de março/94 adotado pelo perito e o índice de URV, conforme tabela oficial, de 931,05, utilizando a mesma metodologia adotada entre novembro/93
e
fevereiro/94 pelo próprio perito (valor da URV no último dia do mês), o valor pago em março de 1994 seria R$ 131,05, resultando em diferença positiva de +R$ 13,61 em favor da servidora, o que demonstra ainexistência de perda salarial.

O procedimento adotado pelo perito rompe a coerência interna do método. O art. 22 da Lei nº 8.880/1994 determina a conversão com base no valor do último dia do mês. O perito, contudo, adotou marco intermediário (14/04/1994), sem fundamentação, em flagrante violação ao comando legal.

A inconsistência é objetiva.

Quando a própria planilha demonstra a divergência metodológica, não é juridicamente possível homologá-la sem enfrentamento crítico. A ausência de exame configura verdadeira abdicação do dever jurisdicional de controle da prova.

Além disso, o próprio laudo reconheceu, ao responder aos quesitos 2 e 3 formulados pelo Estado:

Quesito 2:

"Com a vigência da Lei nº 6.528 de 15 de setembro de 1994 (efeitos financeiros em setembro de 1994), que realinha as tabelas dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, qual o percentual de ganho proporcionado?"

Resposta:

"O percentual de ganho é de 17,99%. Porém a lei não faz qualquer referência a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV."

Quesito 3:

"O ganho salarial proporcionado pela Lei nº 6.583 de 13 de dezembro de 1994 (efeito financeiro em dezembro de 1994), que realinha as tabelas dos servidores públicos civis e militares do poder executivo do Estado de Mato Grosso, deu-se em qual percentual?"

Resposta:

"O percentual de ganho é de 31,29%. Porém a lei não faz qualquer referência a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV."

Portanto, o perito reconheceu:

aumento de 17,99% (Lei 6.528/1994);

aumento de 31,29% (Lei 6.583/1994);

perda apurada de 3,79%.

A aritmética é elementar: os reajustes superam amplamente a perda.

Ainda assim, o perito concluiu pela subsistência da defasagem sob fundamento jurídico (ausência de referência expressa nas leis à reposição da URV),
o que extrapola sua competência técnica
.

Cabe ao juiz, e não ao perito, definir os efeitos jurídicos da recomposição remuneratória.

A matéria encontra-se amplamente pacificada nesta Corte.

Apelação nº 0002945-12.2016.8.11.0003
:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL Nº 8.880/1994. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL.
RECOMPOSIÇÃO REALIZADA PELA LEI ESTADUAL Nº 6.528/1994. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO
. (...) 4.
A Lei Estadual nº 6.528/1994 promoveu a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em percentual superior ao pleiteado (11,98%), conforme documentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso. 5. A Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528/1994."

(Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Relator: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, DJ: 24/09/2024)

Apelação nº 0014179-71.2016.8.11.0041:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DE 11,98%.
ABSORÇÃO INTEGRAL POR REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. (...) 7.
Documentos acostados aos autos, como fichas financeiras e tabelas de vencimentos, demonstram que o Estado de Mato Grosso concedeu aumentos remuneratórios da ordem de 170% no período subsequente à conversão monetária, superando amplamente a defasagem de 11,98%.
8. A jurisprudência do STF, firmada no RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), reconhece que diferenças salariais decorrentes de conversão para URV são absorvidas por reestruturações financeiras da carreira, mesmo que tais leis não tenham declarado expressamente essa finalidade."

(Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Apelação nº 0000301-58.2015.8.11.0027:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA POSTERIOR. LIQUIDAÇÃO ZERO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Os reajustes concedidos pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994, nos percentuais de 29,41% e 32,57% respectivamente, recompuseram eventuais perdas decorrentes da conversão da moeda, conforme evidenciado nos autos e reconhecido em precedentes do TJMT."

(Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Outros precedentes desta Corte:
0006280-10.2014.811.003
;
1001318-36.2016.811.0041
;
0009192-97.2013.811.0040
;
0011954-49.2014.8.11.0041
.

A Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, após detido exame da questão, editou a
Súmula 10
, que assim dispõe:

"Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade
Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528, de 15/09/1994."

A exposição de motivos que fundamentou a edição da referida súmula esclarece:

"Ficou demonstrado que no ano de 1994, o Governador do Estado de Mato Grosso, enviou ofício e mensagem para edição da lei, com o objetivo específico de recompor as perdas advindas da URV, originando na edição da Lei Estadual 6528 de 15/09/1994. Porém, por falha e atecnia do Poder Legislativo, no momento da aprovação da Lei, não se colocou no cabeçalho
da mesma
que a sua finalidade era a recomposição da URV, não imaginando o problema futuro gerado por tal falha."

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 561.836/RN
, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que as diferenças salariais decorrentes da conversão para URV são absorvidas por reestruturações financeiras da carreira,
mesmo que tais leis não tenham declarado expressamente essa finalidade
.

Confira-se trecho do voto do Ministro Luiz Fux:

"O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito
à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público."

Recentemente,
no recurso de apelação interposto pela parte exequente no processo
0003948-19.2015.8.11.0041
, mantive a sentença por liquidação zero, reconhecendo que os aumentos foram absorvidos pelas referidas leis, decisão que já foi incluída em pauta para julgamento.

Tem-se, portant
o, que: a
decisão de origem sem fundamentação analítica;

laudo com incoerência metodológica objetiva;recomposição salarial superior à perda;

jurisprudência consolidada pela liquidação zero
.

A omissão é manifesta, relevante e potencialmente modificativa. Impõe-se a integração do julgado.

Nesse contexto
, reconheço a omissão apontada pelo embargante e, nos termos do art. 1.022, § 2º, do CPC,
acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes
, para:

r
econhecer a omissão do acórdão
;

d
ar provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso;

a
nular a homologação do laudo pericial
;

d
eterminar o retorno dos autos à origem
para extinção do cumprimento de sentença por
liquidação zero
, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da recomposição integral da perda salarial apurada pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026